Tribunal: TJMT
Processo: 1003078-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003078-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL CAVALCANTI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 140.829.987-99 (ADVOGADO), AMOREZIO TANAN DE FIGUEIREDO - CPF: 008.611.391-78 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1128-89 (EMBARGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (EMBARGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (EMBARGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (EMBARGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (EMBARGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por
Amorezio

Tanan
de Figueiredo contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos de Ação de Repactuação de Dívida por Superendividamento, mantendo decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para limitação de descontos bancários em sua remuneração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da alegada violação ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana, em virtude de comprometimento excessivo da renda do embargante com descontos consignados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os aspectos essenciais da controvérsia, notadamente a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência e a necessidade de realização prévia da audiência de conciliação, prevista na Lei n. 14.181/2021.

4. As operações de crédito consignado foram corretamente excluídas da análise do mínimo existencial, nos termos do art. 4o, I, “h”, do Decreto n. 11.150/2022.

5. Fato superveniente à decisão agravada (realização e insucesso da audiência de conciliação) não constitui omissão a ser sanada por embargos de declaração.

6. Recurso utilizado como meio de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os limites legais do art. 1.022 do CPC.

7. Inexistência de vício capaz de justificar modificação do julgado. Inaplicabilidade de multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, diante da ausência de caráter manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria decidida, sendo cabível apenas para correção de vício interno no julgado.
2
. A realização de audiência de conciliação posterior ao julgamento do agravo de instrumento configura fato superveniente, insuscetível de ser enfrentado por meio de embargos. 3. A exclusão das operações de crédito consignado da análise do mínimo existencial é compatível com o disposto no Decreto no 11.150/2022.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts.
300, 1.022 e 1.026
; CDC, arts. 104-A e 104-B; Decreto n. 11.150/2022, art. 4o, I, “h”.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 17/04/2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19/06/2023; TJMT, N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 08/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de embargos de declaração
o
posto
s
por
AMOREZIO TANAN DE FIGUEIREDO

contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento,
mantendo a
decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívida por Superendividamento n. 1000377-74.2025.8.11.004, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e outros, que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada

(ID.
279887883
).

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório, por não enfrentar fundamentos relevantes expostos nas razões recursais originárias, especialmente quanto ao comprometimento superior a 54% de sua renda líquida por descontos bancários, o que colocaria em risco o seu mínimo existencial e violaria o princípio da dignidade da pessoa humana.

Argumenta, ainda, que o fundamento relativo à necessidade de realização da audiência de conciliação não subsiste mais, pois esta já se realizou e restou infrutífera. Sustenta que o v. acórdão ignorou a comprovação do perigo de dano irreparável, e requer o acolhimento dos
aclaratórios
para suprir as omissões, contradições e obscuridades indicadas, inclusive para fins de prequestionamento (ID. 281036868).

A agravada
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO
apresentou contrarrazões no ID. 283259384, sustentando o caráter meramente protelatório dos embargos e alegando inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ressaltando que o julgado é claro e devidamente fundamentado.

Já
a
NU
FINANCEIRA
impugnou os embargos de declaração no ID. 283297862, também defendendo sua inadmissibilidade por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, e asseverando que o recurso tem por único fim a rediscussão da matéria.

O
BANCO DAYCOVAL
apresentou contrarrazões (ID. 283420895), aduzindo que
o embargante apenas expressa
inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstrar qualquer vício no acórdão.

Do mesmo modo, o
BANCO SAFRA

também se manifestou no
ID. 283653854, sustentando a ausência de vícios sanáveis na decisão impugnada e destacando a impropriedade do uso dos embargos como sucedâneo recursal.

Por fim, a
CREFISA
apresentou contrarrazões no ID. 283055889, argumentando que os embargos não se enquadram nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC e visam exclusivamente rediscutir a matéria já decidida. Sustentou a inexistência de omissão ou qualquer outro vício no julgado e pleiteou o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento dos
aclaratórios
.

Recurso tempestivo (ID.
281972354
) e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
AMOREZIO TANAN DE FIGUEIREDO

pretende, com os presentes embargos de declaração, o saneamento de supostas omissões e contradições constantes no acórdão que desproveu seu agravo de instrumento, a fim de que seja reconhecida a urgência de sua situação de superendividamento e viabilizada, desde já, a limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração, para preservação de seu mínimo existencial.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão ou limitação de descontos incidentes sobre a remuneração do agravante, em ação de repactuação de dívida por superendividamento, ajuizada em face de instituições financeiras.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se é possível conceder tutela de urgência para suspender ou limitar descontos incidentes sobre os rendimentos do consumidor antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

3. A tutela provisória de urgência requer a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

4. A Lei no 14.181/2021 estabeleceu rito específico para a repactuação de dívidas por superendividamento, devendo-se respeitar a audiência de conciliação com os credores antes de qualquer medida antecipatória.

5. O art. 104-A do CDC e o Decreto no 11.150/2022 excluem expressamente as operações de crédito consignado da análise do mínimo existencial, afastando a limitação dos descontos sem a devida observância do rito legal.

6. A decisão agravada está em consonância com o devido processo legal e com a jurisprudência dominante, não havendo elementos que justifiquem sua reforma nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. No procedimento previsto pela Lei no 14.181/2021, a limitação de descontos sobre a remuneração do consumidor somente poderá ser apreciada após a audiência de conciliação designada nos termos do art. 104-A do CDC.
2
. Operações de crédito consignado não integram a análise do mínimo existencial para fins de concessão de tutela antecipada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300;
CDC, arts
. 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022, art. 4o, I, "h".

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1034405-28.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 05.03.2025; TJMT, AI no 1036660-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 05.03.2025; TJMT, AI no 1037261-70.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Olivei
ra Santos
Filho, j.
19.02.2025.”

(
TJMT.
N.U 1003078-31.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
01/04/2025,
DJ
e
09/04/2025)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões, contradições e obscuridade que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada, uma vez que
o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia posta nos autos, especialmente quanto à ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), nos termos do art. 300 do CPC.

Isso porque o acórdão embargado examinou detidamente a controvérsia posta, à luz da legislação aplicável ao superendividamento, especialmente a Lei n. 14.181/2021, o Código de Defesa do Consumidor (arts. 104-A e 104-B) e o Decreto no 11.150/2022
, c
onclui
ndo
, à unanimidade, pela impossibilidade de concessão de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação, exigência expressamente prevista na legislação supracitada, salvo demonstração inequívoca da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, o que não restou configurado.

O acórdão também consignou expressamente que as operações de crédito consignado - como as envolvidas no caso - são excluídas da análise do mínimo existencial para fins de concessão de tutela antecipada, conforme estabelece o art. 4o, I,
“h”
, do Decreto no
11.150/2022, razão
pela qual não seria
possível aplicar, de forma automática, percentuais de limitação de desconto antes da realização da audiência.

Quanto à alegação de que a audiência de conciliação teria ocorrido e sido infrutífera,
tal elemen
to
é superveniente
à matéria abordada na decisão
objeto do agravo
,
pois
aquele ato solene só foi realizado em 25 de março de 2025 (ID. 188309855, na origem), poucos dias após o presente recurso ter sido pautado para a sessão de julgamento (20/03/2025), de modo que
o
fato
deverá ser analisado
pelo J
uízo de origem no momento processual oportuno, não cabendo a
esta Corte
reexaminar
atos
posteriores à decis
ão agravada, uma vez que, como cediço, em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto
na decisão atacada
.

Logo,
o resultado da audiência de
conciliação
não
é fato
capaz de modificar o entendime
nto proferido pelo colegiado no acórdão embargado
,
não constitui
ndo
omissão
no
julgado,
já que se trata
de matéria superveniente e estranha ao contexto fático que embasou a decisão então proferida, sendo
certo
que a análise dos declara
tórios
se restringe ao conteúdo da decisão impugnada, não podendo ser utilizados como sucedâneo de novo recurso ou via para modificação do julgado.

Assim
, eventual modificação do julgado com base em fato novo demandaria a utilização da via recursal adequada ou até mesmo a formulação de novo pedido no juízo de origem, não sendo possível, pela estreita via dos embargos, a ampliação do espectro decisório para abarcar elementos não constantes no momento da
análise da pretensão
recursal
quanto à decisão agravada, devendo ser apreciados somente os elementos fáticos e jurídicos disponíveis à época da deliberação, nos exatos limites em que fora submetido a este segundo grau de jurisdição.

Diante disso
,
conclui-se
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi
des
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que
o
Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
a Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2a
Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3a
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2a
Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
a Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar

a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de
agravo
de instrumento
que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente,
não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como
manifestamente protelatório
, ou com dolo processual suficiente para configurar
litigância de má-fé
, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025